Tribunal: TJMT
Processo: 1016727-05.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016727-05.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DAMIAO PEREIRA DA CONCEICAO - CPF: 581.372.891-00 (RECORRENTE), ANA LAURA RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 313.041.568-85 (ADVOGADO), MIGUEL ARCANJO DE PAULA NASCIMENTO - CPF: 020.499.341-57 (ASSISTENTE), DOUGLAS ASSIS MONTEIRO - CPF: 042.040.411-24 (ASSISTENTE), THALYSON FELIZARDO VILELA DOS SANTOS (VÍTIMA), DANIEL DOS REIS SILVA COSTA - CPF: 626.437.653-11 (VÍTIMA), LUCIANO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 013.803.861-95 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DAMIAO PEREIRA DA CONCEICAO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, I E IV, C/C ART. 14, II, TODOS DO CP) – DECISÃO DE PRONÚNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL, POR AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A decisão de pronúncia não é sentença condenatória, mas mero juízo de admissibilidade. Nesta fase processual, cabe ao juízo singular avaliar a presença de provas acerca da materialidade do delito e indícios mínimos de autoria, conforme preceitua o art. 413 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1016727-05.2021.8.11.0000

RECORRENTE: DAMIAO PEREIRA DA CONCEICAO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
Damião Pereira da Conceição
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de n. 1004430-57.2021.811.0002, que o pronunciou pela prática do delito previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima). (id. 102111534)

Em suas razões recursais, a defesa de
Damião Pereira da Conceição
pugna pela desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o delito de lesão corporal, ao argumento de que
“a suposta vítima levou facadas, a vontade do agente, que não havia o dolo, apenas intenção de lesionar, e por mais que tenha iniciado a ação, dado o golpe de faca, o recorrente desistiu, ao qual deverá responder apenas pelos atos praticados, lesão corporal”
. (id. 102111536)
.

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento do recurso (id. 102111541).

Em juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida (id. 102111543)

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso interposto (id. 103750474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DAMIAO PEREIRA DA CONCEICAO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa sustenta que inexistem provas contundentes a respeito da intenção do recorrente de ceifar a vida da vítima, porquanto o acusado teria cessado os golpes de faca voluntariamente, ensejando ao final a desclassificação para o delito de lesão corporal.

O pleito não merece provimento, eis que não há comprovação plena da tese apresentada, conforme o contexto probatório contido nos autos.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso (id. 102109038):

“1.1. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 05 de fevereiro de 2021, por volta das 18h00m, na residência situada na Rua F5, quadra 05, nº 03 ou 10, bairro Alameda, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, CEP 78115-210, o denunciado DAMIÃO PEREIRA DA CONCEIÇÃO, agindo com vontade assassina (animus necandi), mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar Daniel dos Reis Silva Costa . Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado DAMIÃO, por razões até então desconhecidas, empunhando arma branca do tipo faca que trazia consigo (referida no ID 48799855, pg. 35), passou a desferir golpes do referido instrumento contra a vítima enquanto esta se encontrava dormindo, sobremodo a impedi-la de esboçar reação, provocando-lhe os ferimentos descritos no Prontuário de Atendimento Médico de ID 48799855, pg. 40/45, não consumando, porém, o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade, consistente na intervenção de terceira pessoa que o impediu de prosseguir com as agressões e que, consequentemente, permitiu com que a vítima fosse socorrida e encaminhada para atendimento médico hospitalar.

2. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS (QUAESTIO JURIS):

Assim agindo, objetiva e subjetivamente, o denunciado DAMIÃO PEREIRA DA CONCEIÇÃO infringiu o comando normativo descrito no preceito primário do artigo 121, §2º, IV, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal (norma de conduta), estando ele, por conseguinte, sujeito às consequências insertas em seus respectivos preceitos secundários (norma de sanção). (...)”.

A denúncia foi aditada para incluir a qualificadora do motivo torpe, nos seguintes termos (id. 102111503)

“(...) Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 05 de fevereiro de 2021, por volta das 18h00m, na residência situada na Rua F5, quadra 05, nº 03 ou 10, bairro Alameda, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, CEP 78.115-210, o denunciado DAMIÃO PEREIRA DA CONCEIÇÃO, agindo com vontade assassina (animus necandi), por motivação torpe, valendo-se de recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar Daniel dos Reis Silva Costa.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado DAMIÃO, imbuído do sentimento de vingança, apoderou-se uma faca (referida no ID 48799855, pág. 35), para, em seguida, desferir golpes do referido instrumento contra a vítima enquanto esta se encontrava dormindo, sobremodo a impedi-la de esboçar reação, provocando-lhe os ferimentos descritos no Prontuário de Atendimento Médico de ID 48799855, pág. 40/45 e no Laudo Pericial de Lesão Corporal de ID 50538134, não consumando, porém, o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade, consistente na intervenção de terceira pessoa que o impediu de prosseguir com as agressões e que, consequentemente, permitiu com que a vítima fosse socorrida e encaminhada para atendimento médico hospitalar (...)”.

Pois bem.

Com efeito, a decisão de pronúncia não é sentença condenatória, mas mero juízo de admissibilidade. Nesta fase processual, cabe ao juízo singular avaliar a presença de provas acerca da materialidade do delito e indícios mínimos de autoria, conforme preceitua o art. 413 do Código de Processo Penal.

Nesse mesmo sentido, trago a lição de Fabbrini Mirabete (MIRABETE, JF. Código de Processo Penal, 10ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1084.):

“É necessário, também, que existam indícios suficientes de autoria, ou seja, elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado cometido o crime. Não é indispensável, portanto, confissão do acusado, depoimentos de testemunhas presenciais etc. Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista certeza sobre a autoria que se exige para a condenação ”.

Desse modo, não há necessidade de certeza de prova, mas sim de indícios, ainda que os mesmos apresentem uma dúvida razoável, mormente porque tais questões serão dirimidas pelo Conselho de Sentença, eis que competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, por determinação constitucional.

Portanto, somente cabe a despronúncia se a ação penal for considerada descabida, eis que exige prova inequívoca, de maneira que a tese defensiva seja a única plausível nos autos.

É dizer que, para que o acusado seja absolvido ou o delito desclassificado, é impositivo que todas as provas dos autos, sem qualquer exceção, subsidiem a versão defensiva, o que não é o caso dos autos.

A materialidade do delito está devidamente comprovada a partir do auto de prisão em flagrante (id. 102109016) do Boletim de Ocorrência (id. 102109017), Laudo Pericial (id. 102109041), bem como da prova oral colhida.

Em relação à autoria, existem indicativos suficientes para o encaminhamento do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Perante a autoridade policial (id. 102109021) a testemunha Thalyson Felizardo Vilela dos Santos, afirmou que
“hoje por volta das 10:00 horas, LUCIANO se desentendeu com DAMIÃO e mandou DAMIÃO ir embora da casa; QUE almoçaram e depois foram dormir; QUE o declarante e DANIEL deitaram no sofá na sala e LUCIANO foi para o quarto; QUE logo após dormir, acordou com DAMIÃO desferindo algumas facadas em DANIEL; QUE DANIEL colocava a mão para tentar se defender, mas DAMIÃO continuava desferindo facadas em seu abdômen; QUE DANIEL estava dormindo quando começou a ser esfaqueado; QUE o declarante levantou e desferiu um chute em DAMIÃO, sendo que neste momento DAMIÃO, com a faca, foi para cima do declarante que correu para fora sendo seguido por DAMIÃO (...)”.

Por sua vez, o recorrente Damião Pereira da Conceição, na fase policial (id. 102109023), confessou a autoria do delito e a sua intenção em ceifar a vida da vítima.

“QUE se desentendeu com DANIEL hoje de manhã na casa de LUCIANO e DANIEL lhe deu uma paulada; QUE então saiu, esperou DANIEL dormir e voltou na casa com uma faca; QUE quando entrou na casa, viu DANIEL dormindo e então desferiu várias facadas no intuito de lhe matar; QUE o primo de LUCIANO, o qual o interrogando não sabe o nome, estava na sala e deu um chute no interrogado; QUE então correu atrás desse primo de LUCIANO e a polícia chegou, prendendo o interrogado; QUE se o primo de LUCIANO não atrapalhasse, o interrogado mataria DANIEL”.

Em Juízo, confessou novamente a autoria do delito, contudo negou a intenção de ceifar a vida da vítima.
In verbis:

“
JUIZ: Você conhece a acusação que lhe pesa nesse processo?

ACUSADO: Isso.

JUIZ: É verdadeira a acusação?

ACUSADO: É verdadeira sim.

JUIZ: O que é que aconteceu nesse dia cinco de fevereiro de dois mil e vinte e um? Descreva.

ACUSADO: É que nem o senhor falou aí. Ele me deu uma paulada, eu esperei ele dormir, mas não foi no outro dia não, foi no mesmo dia, na casa do...

JUIZ: Então, espera aí. O Daniel, a vítima, vocês brigaram na noite anterior?

ACUSADO: Não, no mesmo dia que aconteceu o acidente da facada.

JUIZ: E ele deu uma paulada na sua cabeça?

ACUSADO: É... ficou bebendo lá, aí eu fui lá para a casa do vizinho, na frente lá, na mesma rua, lá na esquina.

JUIZ: Ele ficou aonde?

ACUSADO: Ficou na mesma casa lá, onde nós “tava”.

JUIZ: A casa de quem que era?

ACUSADO: Era alugada aquela casa.

JUIZ: Quem que morava na casa?

ACUSADO: Eu e esse que deu a declaração primeiro. Esse que “tá” preso.

JUIZ: Luciano?

ACUSADO: Luciano.

JUIZ: O que o Daniel estava fazendo lá?

ACUSADO: Eu não sei. Chegou com ele lá. Aí chegou...

JUIZ: O Luciano?

ACUSADO: É, o Luciano.

JUIZ: Aí vocês brigaram e ele deu uma paulada na sua cabeça?

ACUSADO: Isso.

JUIZ: Por qual motivo a briga?

ACUSADO: Briga, discussão “dumas” meninas que ele levou lá.

JUIZ: Tá! E aí?

ACUSADO: Aí eu esperei ele dormir e fui vingar lá.

JUIZ: Tá! Você esperou ele dormir e o que você fez?

ACUSADO: Aí eu cheguei, acordei ele, e ai aconteceu o acidente, que eu esfaqueei ele.

JUIZ: É... na realidade, pelo que você está me falando não foi acidente, né?! Você esperou ele dormir para esfaqueá-lo. Foi isso, né?!

ACUSADO: Eu fui lá, mas não pensei que ele estava dormindo. Mas ele estava dormindo.

JUIZ: Tá! A intenção sua era matá-lo?

ACUSADO: Não. Eu acordei ele, ele veio em cima de mim e eu esfaqueei ele.

JUIZ: Ah ta! Mas, não, você falou que esperou ele dormir, esperou ele dormir “pra” que?

ACUSADO: Não, eu digo assim, que ele tava dormindo, mas eu não esperei ele dormir.

JUIZ: Estava dormindo e você foi acordá-lo “pra” que?

ACUSADO: “Pa” vingar a paulada que ele me deu, né?!.

JUIZ: Vingar de que forma?

ACUSADO: É... único que eu achei lá é a faca.

JUIZ: Ah! Então você foi acordá-lo com a intenção de dar a facada? É isso?

ACUSADO: É o único que eu tinha de defesa, né?!

JUIZ: Tá, mas ele estava dormindo, você tinha que se defender do que?

ACUSADO: Ah... eu levei uma paulada e não “ia” levar de graça, né, eu acho assim...

JUIZ: ah... então você queria ir lá descontar a paulada que você levou?

ACUSADO: Isso!

JUIZ: Ah tá! E aí você... a intenção sua ao descontar era dar uma facada nele?

ACUSADO: Ele veio em cima de mim e eu soquei a faca nele.

JUIZ: Quantos golpes de faca você deu?

ACUSADO: Só duas.

JUIZ: Em que lugar do corpo dele?

ACUSADO: Eu não me lembro, parece que foi no estômago e o outro ele defendeu, parece, com a mão.

JUIZ: E aí na hora que você desferiu as facadas, o que você fez?

ACUSADO: Eu fui lá na esquina esperar a polícia, que eu não “ia” correr, aí o outro rapaz me agrediu, eu “tava” defendendo com faca, ele tava me agredindo com pedrada.

JUIZ: Você não conseguiu dar mais facadas porque veio uma outra pessoa que segurou você?

ACUSADO: Não, eu fiquei lá na esquina lá esperando a polícia chegar, porque eu queria ir preso.

JUIZ: Tá. A pergunta minha é: Você deu dois golpes nele, por que você não deu mais?

ACUSADO: Porque ele correu.

JUIZ: Ah! Porque ele correu... Você tem antecedentes? Já tem passagem na polícia antes desse evento aqui?

ACUSADO: Eu tenho um de acidente de trânsito muito tempo atrás.

JUIZ: Perguntas do Ministério Público

MP: Damião, boa tarde!

ACUSADO: Boa tarde!

MP: Damião, você... ele acertou a paulada em que lugar do teu corpo?

ACUSADO: Na mão, ele foi acertar a minha mão e eu defendi com a mão.

MP: Na mão? Nem machucou?

ACUSADO: Machucou, deu um corte aqui, mas eu acho que já sumiu.

MP: Mas você fez o exame lá no dia que foi preso em flagrante e não apareceu essa lesão no...

ACUSADO: Não, só estava machucado um pouco aí...

MP: Você foi examinado lá, você teve o corpo e delito, lembra? Quando você foi na audiência de custódia.

ACUSADO: Acho que lembro, mas eu mostrei, mas eu não sei se ele examinou nem nada.

MP: Quanto tempo depois dessa paulada que você fez isso? Você foi lá, voltou na casa e esfaqueou o rapaz.

ACUSADO: Foi no mesmo dia.

MP: Hã?

ACUSADO: No mesmo dia que eu não tinha para onde ir.

MP: Quantas horas depois?

ACUSADO: Foi de manhã isso aí, na hora do... Como vamos dizer... Na hora do almoço, né?! Aí eu fiquei até de tarde lá. Então vamos dizer uma três e pouco, quatro.

MP: Foi umas cinco horas depois então?

ACUSADO: Isso.

MP: Certo. E por que ao invés de você ir lá fazer isso com ele, você não foi na delegacia prestar queixa para ele ser processado por lesões corporais contra você? Por que você preferiu pegar uma faca e ir lá? Você não acredita no estado? Na polícia?

ACUSADO: Eu voltei lá porque eu não tinha para onde ir, né?! Aí eu vi todo mundo dormindo na sala, aí eu acordei ele “pra” falar... ai ele veio em cima de mim, ai eu atingi, mas tinha outro rapaz lá dentro também. Não sei o nome dele.

MP: Quem que estava lá junto com ele? Não era o Thalysson que “tava” lá?

ACUSADO: Acho que... era esse que “tava” lá e o outro sobrinho do...

MP: O Thalysson não apartou? Não te segurou lá para você não continuar esfaqueando?

ACUSADO: Ele deu uma... jogou travessa em cima de mim.

MP: Certo. E você tentou atingir ele de faca também ou não?

ACUSADO: Não. Eu só queria ser preso. Ai ele “tava” querendo me agredir, com pedrada, negócio...

MP: Então “pera” lá, deixa eu ver se eu entendi. Você esfaqueou o Daniel porque você foi expulso da casa? Foi isso?

ACUSADO: Não, porque ele me xingou e ele deu a paulada.

MP: Certo. Mas você foi expulso da casa? Foi expulso da casa? Não tinha para onde ir, né?!

ACUSADO: Isso.

MP: Aí você atingiu ele porque queria ir preso? Para ter um lugar para ficar, é isso?

ACUSADO: Isso. Para onde eu tenho que ir pagar o que eu fiz, né?!

MP: Ah... mas você queria ficar preso então?

ACUSADO: É! Que eu não tinha “pra” onde ir!

MP: Você gosta de ficar preso?

ACUSADO: Oi?

MP: Você gosta de ficar preso?

ACUSADO: Não, que eu tenho família, né?!

MP: Você está preso há quanto tempo?

ACUSADO: Já.... “Vixe”... uns três meses.

MP: Mas você não tem “pra” onde ir? A

CUSADO: Tenho! Tenho família!

MP: Uai! E por que naquele dia ao invés de você ter voltado para esfaquear ele, você não foi para a sua família? Na outra casa...

ACUSADO: Porque eu estava desnorteado, né?! Pessoal da rua faz a cabeça do ser humano, pessoas sem fazer nada.

MP: Mas alguém te incentivou para ir lá matar o rapaz?

ACUSADO: Não. Só me deu uma paulada só, eu não tinha amigo não, só tinha esse Luciano aí que era o meu amigo.

MP: Você tem algum problema na cabeça?

ACUSADO: Tenho. Tenho... levei uma (inaudível) traumatismo craniano e tenho epilepsia.

MP: Mas você não tem problema mental não, né?! Você sabe tudo, você sabe das coisas, né?!

ACUSADO: Não, tem vez que sai fora das coisas, né?! Que nem...

MP: Eu sei, mas você sabe, exemplo, você sabe quem é o Presidente da República? Você conhece dinheiro?

ACUSADO: Sei.

MP: Certo. Você tem noção te tempo e espaço?

ACUSADO: Isso.

MP: Então quer dizer... você não tem nenhum problema mental. Você não tem nenhum retardo mental.

ACUSADO: Não. Só tenho...

MP: Você sabia o que estava fazendo naquele dia?

ACUSADO: Aquele dia? Eu “tava” fazendo. Eu “tava” sabendo o que eu “tava” fazendo.

MP: E em relação ao Luciano? Você tem algum problema com o Luciano?

ACUSADO: Não, ele só... Luciano eu não tenho problema com ele não, ele só não me falou todas as coisas que ele faz. Ele faz, usa droga, né?!

MP: Entendi. Mas ele falou a verdade aí quando ele foi ouvido?

ACUSADO: Ele falou, falou a verdade”.

Aliado a isso, ao depor em Juízo, a testemunha policial Douglas Assis Monteiro declarou que foram acionados para atender uma ocorrência sobre uma pessoa embriagada que teria desferido um golpe de faca contra outra pessoa, tendo, ao chegarem ao local dos fatos, avistado o recorrente portando uma faca.

Assim, não é incontroversa a alegação de que o recorrente não possuía a intenção de ceifar a vida da vítima, especialmente porque as provas produzidas amparam múltiplas versões.

A dinâmica dos fatos apresentados pelo conjunto de provas indica ser provável que o recorrente tenha golpeado a vítima, com o dolo de matar, considerando a circunstância de que, talvez, o objetivo só não foi consumado pela intervenção da testemunha Thalison Felizardo Vilela dos Santos.

Portanto, verifica-se que existem elementos probatórios suficientes a indicar que o recorrente tenha agido com animus necandi e que só tenha interrompido sua ação pela intervenção de terceiro, o que impede o acolhimento da tese defensiva.

Não bastasse, em desfavor da tese defensiva, destaca-se o seguinte julgado:

“[...] Existem elementos suficientes para que a apreciação do feito seja realizada pelo Tribunal do Júri, pois demonstrada a materialidade do delito e presentes indícios suficientes de autoria. Lembro que, na fase de judicium accusationis, primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, o magistrado deve se orientar pelo princípio do in dubio pro societate, ou seja, na dúvida, deverá pronunciar o acusado. Desta forma, restam comprovados os requisitos autorizadores para a sentença de pronúncia, inexistindo elementos suficientes para embasar a tese defensiva, ao menos nesta etapa, de ausência de animus necandi na conduta dos acusados, motivo pelo qual não há de se falar em desclassificação para o delito de lesão corporal. [...]” (Recurso em Sentido Estrito, Nº 70080814775, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em: 29-08-2019).

Assim, presente, no caso dos autos, materialidade e indicativos de autoria, a lastrear a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021